Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.ATRASODE VOOINFERIORA 04HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano moral, em decorrência deatrasode voo e assistência inadequada.
3. No caso, em síntese, a autora contratou voo operado pela ré/recorrida, trecho ida e volta, Brasília – Salvador. Informa que o voo de retorno (Saída de Salvador, BA, às 13h45min, com escala em São Paulo, SP, e saída às 17h00mim e chegada em Brasília-DF às 18h40mim) atrasou e somente chegou ao destino às 21:00 do mesmo dia, com o agravante de que teve que aguardar dentro da aeronave pelo período de aproximadamente 3 horas até a decolagem, em razão de problema de funcionamento no ar condicionado do avião, o que teria gerado desconfortos desarrazoados. Pede dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que odano moralpossa serpresumidoem decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência dodano moral,exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”. (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. Na hipótese, embora os problemas técnicos operacionais, que fizeram os passageiros aguardar dentro daaeronaveem solo, possam ter gerados aborrecimentos, estes não são hábeis a configurar a indenização por dano moral. Com efeito, não restou demonstrada circunstância que ultrapasse mero dessabor, em razão da impontualidade ou do aguardo de reparo de avaria sistêmica no avião em solo. Trata-se de inadimplemento contratual que não suplanta as vicissitudes toleráveis do cotidiano.
7. De mais a mais, a jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o sóatrasodotransporteaéreoem tempo menor do que4(quatro)horas, sem maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
8. Nesse contexto, não se mostram visíveis nem a ilegalidade da conduta da Cia Aérea e nem o prejuízo da parte autora.
9. Diante do todo o exposto, o atraso do voo e as circunstâncias ocorridas durante o período de espera não causou maiores consequências na vida cotidiana da autora, o que não rende ensejo à reparação por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorário advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão dagratuidadedejustiça(Lei n. 9.099/95, Art. 55).